Tribunal: TJDFT
Processo: 0742280-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios passíveis de oposição de aclaratórios quanto: (i) à alegada prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite; (ii) à inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864/STF e no art. 535 do CPC; (iii) à metodologia de cálculo envolvendo a Taxa SELIC e (iv) à constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e suficiente todas as teses relevantes suscitadas, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
4. A mera existência de ação rescisória não suspende os efeitos do título executivo, na ausência de provimento cautelar específico, conforme art. 969 do CPC.
5. A alegação de inexigibilidade do título fundada em tese de inconstitucionalidade não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, devendo ser arguida pela via própria, nos termos do art. 535 do CPC.
6. A metodologia de cálculo foi corretamente definida, com incidência de IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa SELIC, de forma simples, sem caracterização de anatocismo ou bis in idem.
7. A Resolução CNJ n. 303/2019 possui presunção de constitucionalidade e deve ser observada até eventual declaração em controle concentrado.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados quando utilizados com finalidade infringente.
9. O prequestionamento considera-se realizado com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O prequestionamento ocorre com a oposição dos embargos de declaração, ainda, que rejeitados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, 969, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019.